Tribunal: TJDFT
Processo: 0766555-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. PLANO ODONTOLÓGICO. CONTRATAÇÃO REGULAR. DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CARACTERIZADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, assim como condenou a autora ao pagamento de multa de 8% do valor atualizado da causa por litigância de má-fé.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
5. Na origem, alega a autora/recorrente que em julho de 2022 contratou o plano de saúde das rés/recorridas, pelo valor mensal de R$311,30 (trezentos e onze reais e trinta centavos), e em novembro de 2022 constatou a cobrança de valor referente à assistência odontológica não contratada.
6. No caso, o instrumento particular denunciado (ID 52194502 - Pág. 3) contempla expressamente a contratação de plano odontológico e, ao subscrever o documento, a autora/recorrente ficou ciente dos termos e condições pactuadas, carecendo de verossimilhança a alegação de falta de consentimento e/ou venda casada.
7. O negócio jurídico atendeu aos requisitos de validade, nos termos do artigo 104 do Código Civil) e, não evidenciado vício de consentimento ou vício social apto a macular a sua validade, para os efeitos legais, é dotado de eficácia. Ademais, não demonstrada prática abusiva ou ilícita perpetrada pela ré/recorrida, carece de amparo legal a pretensão indenizatória deduzida.
8. No tocante à litigância de má-fé, o juízo sentenciante foi pontual em sua fundamentação: "Assevere-se que a consumidora, apesar da alegada "vulnerabilidade" (ID. 153537227), não detém conhecimento mediano. Isso porque, não obstante tenha se autodeclarado "desempregada", em pesquisa no sistema informatizado e no Cadastro Nacional de Advogados - CNA é possível verificar que a autora é ADVOGADA em situação regular junto à Ordem dos Advogados do Brasil, com conhecimento jurídico suficiente à apreciação de cláusulas do contrato que livremente firmou. Configura má-fé a conduta da parte autora em alterar a verdade dos fatos, agindo de modo temerário ao omitir sua real qualificação profissional e aduzindo vulnerabilidade, para a finalidade de obtenção de declaração de nulidade contratual sob o argumento de não compreender a extensão da avença celebrada, como se não detivesse os conhecimentos corriqueiros acerca da formação das relações jurídicas, quando, ao reverso, a autora não apenas se destaca da média social em termos cognitivos, como é conhecedora das normas jurídicas, inclusive com a atuação em causa própria noutras demandas de natureza consumerista (art. 80, incisos II e V, do CPC)".
9. Por conseguinte, irretocável a sentença, inclusive no tocante à condenação da autora/recorrente à litigância de má-fé. Valor adequado e proporcional.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo de acórdão a súmula de julgamento (artigo 46 da Lei n.o 9.099/95).
11. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida. A gratuidade da justiça não atinge o valor devido em condenação por litigância de má-fé (Enunciado 114 do FONAJE).